Tribunal: TJBA
Processo: 8040485-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040485-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, BENEDITO SANTANA VIANA

AGRAVADO: SILVIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória, determinou a exclusão do nome do consumidor do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), em razão da ausência de notificação prévia.

2.

A parte agravante alegou incompetência absoluta da Justiça Estadual, por envolver sistema sob gestão do Banco Central.

3.

A decisão agravada entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e reconheceu a necessidade de notificação prévia do consumidor, com base no CDC e na Resolução nº 4.571/2017 do BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i)
saber se compete à Justiça Estadual julgar a lide envolvendo o SCR/SISBACEN;

(ii)
saber se é obrigatória a notificação prévia do consumidor para fins de inscrição em cadastros restritivos de crédito;

(iii)
saber a quem incumbe o ônus da prova quanto à notificação;

(iv)
saber se a multa cominatória imposta mostra-se razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência permanece com a Justiça Estadual, pois não há discussão sobre a legalidade do sistema em si, mas sim quanto à conduta da instituição financeira frente ao consumidor. O BACEN não integra o polo passivo, tampouco há litisconsórcio necessário.

4.

A inscrição em sistema de restrição ao crédito sem prévia notificação do consumidor afronta o art. 43, §2º, do CDC, bem como o art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN.

5.

A ausência de prova da notificação implica a presunção de veracidade das alegações do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova).

6.

O deferimento da tutela provisória encontra amparo nos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do risco de dano à honra e reputação do consumidor e da probabilidade do direito invocado.

7.

A multa diária arbitrada (R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00) é compatível com o porte da instituição financeira, revelando-se instrumento coercitivo idôneo, conforme arts. 297 e 537 do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“1. Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute a ausência de notificação prévia para inscrição de consumidor no SCR, quando o BACEN não integra a lide.”

“2. A ausência de prova da notificação prévia ao consumidor para inclusão em cadastro restritivo de crédito enseja a manutenção de tutela provisória de exclusão da anotação.”

“3. A imposição de multa diária para compelir o cumprimento da tutela provisória encontra respaldo nos arts. 297 e 537 do CPC, desde que fixada de forma razoável e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII e 43, §2º; CPC, arts. 300, 373, II, 297 e 537; Resolução nº 4.571/2017 do BACEN, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023;

STJ, AgInt nos EREsp 2021863/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Seção, j. 30.04.2024;

TJBA, Apelação 8090005-79.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040485-17.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

BANCO DO BRASIL S/A
,
e, como
AGRAVADO
,

SÍLVIO FERREIRA DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.